Tribunal: TJDFT
Processo: 0705496-82.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705496-82.2023.8.07.0004 RECORRENTE: ALINE SOARES COSTA OLIVEIRA RECORRIDO: LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMORA NA ENTREGA DE RESULTADO DE EXAME. INSUFICIÊNCIA DO MATERIAL COLETADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO EXAME À CONSUMIDORA. DANO MATERIAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em desfavor do fornecedor de serviços laboratoriais. A autora, diagnosticada com neoplasia maligna de mama, realizou exame de biópsia cuja previsão de entrega era de 15 dias, mas o resultado inconclusivo foi entregue após 70 dias. Requereu indenização pelos danos causados pela demora, que teria impactado o início do tratamento adequado. O pedido de indenização foi julgado improcedente em primeira instância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a demora de 70 dias na entrega dos resultados de exames e a ausência do resultado do exame FISH por falta de material biológico suficiente configuram falha na prestação de serviço, ensejando indenização por danos morais e materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade do fornecedor de serviços na relação de consumo é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo a comprovação de conduta ilícita, dano e nexo causal. 4. Houve falha no serviço prestado pelo réu, caracterizada pela demora na entrega do exame FISH, mas não se comprovou o agravamento do quadro clínico da autora ou mudança no planejamento terapêutico. 5. A falha na prestação de serviço, por si só, não configura dano moral, sendo necessário comprovar lesão relevante à integridade física ou psíquica da parte. Ademais, o tratamento oncológico foi iniciado adequadamente com quimioterapia, conforme protocolo médico, e não houve agravamento do tumor. O dissabor decorrente da demora no exame não ultrapassou o limite do mero aborrecimento. 6. Não houve dano material, pois o valor do exame foi devolvido à autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A demora na entrega de exame complementar, sem prejuízo comprovado ao tratamento ou à saúde do paciente, não configura dano moral indenizável. 2. A devolução do valor do exame inconclusivo afasta a caracterização de dano material. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; Código Civil, art. 186; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.729.110/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02.04.2019; TJDFT, Acórdão 1667637, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 15.02.2023. A recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos I e III, e 14, §§1° e 3°, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927 do Código Civil, e 1°, inciso III, da Constituição Federal, asseverando que, ao afastar a ocorrência de dano moral passível de indenização, o acórdão ofendeu a proteção consumerista. Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, seja quanto à tese de ofensa aos artigos 6o, incisos I e III, e 14, §§1° e 3°, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927 do Código Civil, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo, pois a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 1°, inciso III, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012